Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703057-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LGC ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA D E C I S Ã O O Distrito Federal opõe embargos de declaração à decisão de ID 54801390 que, ao homologar a desistência do apelo interposto pela ora embargada, teria sido omissa no tange à fixação de honorários advocatícios recursais em favor do ora embargante. É o relatório do necessário. DECIDO. Improcedem os embargos, porquanto descabida a fixação de honorários recursais, na espécie. Nesse sentido a jurisprudência deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o disposto no §11 do art. 85 do CPC, a majoração dos honorários advocatícios somente é cabível quando o Tribunal efetivamente proceder ao julgamento do recurso. 2. Havendo desistência do recurso, não há que se falar em condenação em honorários recursais. 3. Agravo interno não provido. (00105173620168070001 - (0010517-36.2016.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), Acórdão no 1303853, j. 25/11/2020, 6a Turma Cível, Publicado no DJE : 14/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INDEVIDO. 1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devido o arbitramento de honorários recursais, quando a apelação cível for julgada pelo Colegiado. Destarte, homologado o pedido de desistência do recurso, indevida a fixação de honorários recursais. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (07053744520188070004 - (0705374-45.2018.8.07.0004 - Res. 65 CNJ), Acórdão no 1244846, j. 22/04/2020, 7a Turma Cível, Publicado no DJE : 06/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO SOMENTE EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. Precedentes. Na hipótese, não prospera a pretensão da agravante, uma vez que somente foi homologado o pedido de desistência recursal da parte agravada. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.058.715/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CÓDIGO FUX. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. DESISTÊNCIA DO RECURSO HOMOLOGADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo entendimento da Corte Especial do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11 do Código Fux, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso; (iv) não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux; (v) não é exigível a comprovação de trabalho adicional do Advogado do recorrido no grau recursal, tratando apenas de critério de quantificação da verba. Precedente: AgInt nos EAREsp. 762.075/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2019. 2. No presente caso, ainda que o Recurso Especial tenha sido interposto já na vigência do novo Código de Processo Civil, não houve o seu julgamento nesta instância superior, visto que apresentado pedido de desistência pela parte recorrente, devidamente homologado por esta Relatoria (fls. 384). Logo, não há falar em fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do Código Fux. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: Desis no REsp. 1.764.949/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 16.8.2019; Desis no REsp. 1.769.961/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 21.8.2019; EDcl na Desis no AREsp. 1.273.194/SP, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 16.11.2018. 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.774.402/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020.) Mais recentemente, em 09/11/2023, o c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1865553/PR, firmou tese no sentido de que: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. Verifica-se, desse modo, não se estar diante de vício da decisão judicial, mas de simples pretensão do embargante de obter vantagem econômica indevida. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator